Tribunal: TJMT
Processo: 0008653-26.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008653-26.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES MAGALHAES LIMA VERDE - CPF: 442.633.681-34 (APELADO), ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA - CPF: 040.171.241-94 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - CPF: 013.033.141-42 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), JULIANA NOGUEIRA - CPF: 040.080.989-33 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO PESSOAL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESA QUE PARTICIPA DA CADEIA DE CONSUMO COMO FACILITADORA DA CONTRATAÇÃO. REJEITADA. NEGATIVA DE COBERTURA DE CÂNCER DE TIREOIDE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO DE SEGURO QUANTO À LIMITAÇÃO. OFENSA AOS ARTIGOS 6o, III E 54, §4o DO CDC. NÃO HÁ COMO CONHECER DO RECURSO NA PARTE QUE ARGUI MATÉRIA DIVERSA DA TRATADA NOS AUTOS.

DANO MORAL CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR.

PEDIDO DE MINORAÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE. VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DO BANCO DO BRASIL PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO
. RECURSO DA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL DESPROVIDO.

1. Tendo a empresa participado na contratação do seguro, resta caracterizada a sua legitimidade passiva para responder
por eventuais danos causados ao consumidor, nos termos do art. 3o c/c art. 7o, parágrafo único do CDC.

2. Não é possível analisar tese do recorrente se esta fundamentada em matéria diversa da discutida nos autos. No caso concreto a questão trazida se refere a negativa de cobertura de indenização decorrente de câncer de tireoide e o banco recorrente defende a inexistência de danos morais em razão de suposta contratação de empréstimo, descontos na conta corrente, e não comprovação de inscrição no SERASA.

3. Inexistindo no contrato previsão expressa de cláusula que limite a cobertura de determinado tipo de câncer e somado ao fato de haver perguntar genérica no contrato quanto a existência de neoplasias, é de se concluir que o contrato autoriza a indenização para todos os tipos de neoplasias.

4. O contrato de seguro está submetido ao Código de Defesa do Consumidor, pois envolve típica relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

5. As cláusulas limitativas de direito do consumidor devem ser redigidas em destaque e informadas ao segurado quando da contratação, consoante exegese dos artigos 6o, III e 54, § 4o, do CDC

6.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

7. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação.

8. Sentença mantida.

9. Recurso do Banco do Brasil parcialmente conhecido e na parte conhecida desprovido.

10. Recurso
Companhia de Seguros Aliança do Brasil desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Banco do Brasil S.A.,
(Id. 17922955), e Recurso de Apelação interposto pela
Companhia de Seguros Aliança do Brasil,
(Id. 17922965), em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação indenizatória no
8653-26.2016.11.0041
, movida por
Maria de Lourdes Magalhães Lima Verde,
que nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, a fim de condenar os réus, solidariamente, ao pagamento do valor estipulado em caso de diagnóstico de câncer, que à época era de R$ 18.742,20 (dezoito mil setecentos e quarenta e dois reais e vinte centavos) corrigidos monetariamente, a partir da data da recusa ao pagamento pela seguradora e juros de mora de 1% por cento ao mês desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e indenização a título de DANOS MORAIS no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data da sentença (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% por cento ao mês, desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), extinguindo o feito com resolução de mérito. A sentença condenou, ainda, os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC/2015.

O primeiro Apelante,
Banco do Brasil S.A.
,
requer a reforma da sentença argumentando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, no mérito afirma que:
1)
não possui o dever de pagar o seguro,
2)
inexistência dos requisitos autorizadores para a condenação ao pagamento de danos morais.
3)
de forma sucessiva pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.
4)
não é cabível a inversão do ônus da prova.

Ao final requer seja o recurso conhecido e provido para:
1)
julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais;
2)
sucessivamente a reforma da sentença para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais.

A segunda Apelante,
Companhia de Seguros Aliança do Brasil
, recorre argumentando em síntese que:
1)
a parte Apelada tinha ciência inequívoca das condições contratuais,
2)
inexistência dos danos morais,
3)
de forma sucessiva pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Ao final requer o conhecimento e provimento do recurso de Apelação para o fim de julgar improcedente os pedidos iniciais

Contrarrazões apresentadas a ambos os recursos pugnando pelo desprovimento (Id. 17922974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR RECURSAL DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO RECORRENTE
BANCO DO BRASIL S.A.

O banco Apelante afirma que não possui legitimidade passiva para figurar na ação, uma vez que “participou apenas da contratação como mero estipulante investido nos poderes de representação perante a Seguradora. ” (Id. 17922955, pág. 5-6)

A preliminar não prospera.

A situação dos autos decorre de um contrato de seguro, de forma que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme se depreende do art. 2o e do art. 3o, parágrafo 2o do CDC.

Nesse contexto, muito embora o banco Apelante não seja uma seguradora atuou como facilitador para a contratação do seguro, ao confessar que atua “investido nos poderes de representação perante a Seguradora”
(Id. 17922955, pág. 5-6).

Com efeito, ainda que a parte Apelante alegue sua ilegitimidade passiva, é fato que viabilizou a celebração do negócio jurídico.

Assim, resta evidente que a parte recorrente atua na cadeia de consumo, razão pela qual é possível sua responsabilização por eventuais danos causados ao consumidor, nos termos do art. 3o c/c art. 7o, parágrafo único do CDC.

Art. 3°
Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica
, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação,
importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos
ou prestação de serviços.

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único.
Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Destarte a responsabilidade é solidária entre todos os partícipes do clico de produção, distribuição e comercialização de produtos ou prestação de serviços, e como a recorrente participou da comercialização do serviço torna-se responsável por eventuais danos causados aos consumidores.

Com essas considerações
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.

VOTO - MÉRITO

Defiro o pedido constante no Id. 17922962 (pág. 2) para que as intimações para que as intimações e notificações destinadas ao Apelante Banco do Brasil S.A., sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, inscrito na OAB/SP 128.341 e OAB/MT 11.065-A, sob pena de nulidade.

Do mesmo modo defiro o pedido constante no Id. 17922967 (pág. 3) para que as intimações e notificações destinadas à empresa Apelante
Companhia de Seguros Aliança do Brasil, sejam realizadas exclusivamente em nome de Louise Rainer Pereira Gionédis (OAB/MT 16.691-A), sob pena de nulidade.

A lide decorre de contrato de seguro que a parte Apelada possui com a Apelante
Companhia de Seguros Aliança do Brasil, celebrado no ano de 2007 na agência 2373-6 do banco Apelado localizada na Rua Barão de Melgaço esquina com Avenida Getúlio Vargas, Cuiabá-MT, oferecido pelo gerente de conta, contrato este denominado “BB Seguro Vida Mulher. ” (Id. 17919970).

A parte Autora da ação, ora Apelada, relatou que após 08 anos de aquisição do seguro, se deparou com um diagnóstico de câncer na tireoide que após tentativa de acionamento do seguro, não teve sua cobertura deferida. Diante de tal situação ajuizou a ação de origem requerendo a inversão do ônus da prova e a condenação da parte ré em danos morais.

As empresas Apelantes/Requeridas apresentaram as respectivas contestações e após a devida instrução processual sobreveio a sentença ora objurgada.

Registro que, as relações estabelecidas por meio de contratos de seguro pessoal, objeto dos autos, estão abrangidas pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo suas cláusulas obedecer às regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao prestador dos serviços de seguro.

A hipótese dos autos se caracteriza como uma relação de consumo, razão pela qual será analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

O primeiro Apelante, Banco do Brasil S.A., afirma que não possui o dever de pagar o seguro, pois “não é parte legitima na presente demanda. “ (Id. 17922956, pág. 4).

Consoante já analisado no voto preliminar o banco Apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, porquanto participou da comercialização do contrato do seguro, razão pela qual afasta-se o argumento do banco Apelante.

Sustenta ainda que inexistem os requisitos autorizadores para a condenação ao pagamento de danos morais.

Nesse particular, tenho que não há como conhecer do recurso, isto porque, o recurso não ataca neste ponto o fato gerador do pedido de dano moral.

A ação ajuizada se fundamenta na negativa de cobertura do seguro e o banco Apelante sustenta a inexistência do dever de indenizar sob os seguintes argumentos:
1)
“não há que se falar em dano moral, abalo psicológico, constrangimento e humilhação se o ato que a apelada julgar ser ilícito fora na verdade absolutamente lícito, pois se dera em razão do
direito de crédito do apelante
”;
2)
“os fatos ora discutidos não são passíveis de ter-lhe causado tamanho abalo psicológico a ponto do APELANTE ser compelido a indenizá-lo em danos de qualquer espécie, mesmo porque conforme exposto, as provas acostas pelo próprio Apelada [sic.], detona a ideia, como já mencionado, de que o
pedido de crédito foram efetuado de livre e espontânea vontade
”;
3)
“verifica-se pedido genérico de danos morais sem comprovar o real dano sofrido ou a atitude ilegal do APELANTE, causador do eventual dano. Na verdade o que se alega não passa de meras conjecturas aventadas pela APELADA sem,
no entanto se confirmar de forma mínima que ocorrera o desconto na conta corrente
. Não se pode aventar nexo de causalidade de um evento que ser quer existiu” (Id. 17922956-pág. 5 e Id. 17922957, págs. 1-3, destaquei).

Vê-se, portanto, que a defesa do banco Apelante se fundamenta em um suposto pedido de empréstimo/crédito o que está totalmente dissociado da matéria discutida nos autos –negativa de cobertura de seguro-, razão pela qual
não conheço do recurso do banco apelante na parte em que diz inexistir o dano moral
.

Outrossim, argumento que no caso não é cabível a inversão do ônus da prova, porquanto a evidente “ausência de verossimilhança das alegações da APELADA, que não outro aos autos comprovante de que o ora APELANTE
foi responsável pela inclusão do seu nome nos quadros do SERASA.
” (Id. 17922961, pág. 3, destaquei)

Mais uma vez o banco Apelante se defende de matéria estranha aos autos, pois não se tratada de inclusão do nome da Apelada no SERASA,
motivo pelo qual não conheço do recurso de apelação do Banco do Brasil S.A. na parte referente à inversão do ônus da prova
.

A segunda Apelante, Companhia de Seguros Aliança do Brasil, afirma que a parte Apelada tinha ciência inequívoca das condições contratuais, uma vez que “no momento da assinatura da Proposta de Adesão, é realizada uma série de perguntas à Apelada para o fim de analisar o risco quanto ao seguro contrato, momento este que também é esclarecido as especificidades do seguro BB Vida Mulher, e esclarecido os tipos de câncer que é coberto pelo referido seguro, cujo teor foi devidamente respondido pela Apelada naquela oportunidade.” (Id. 17922966, pág. 2).

Da análise da proposta de adesão citada pela Apelante e do certificado individual do seguro (Id. 17919970) verifico que constam, entre outras, as seguintes perguntas: “Apresenta diagnóstico atual de câncer de mama ou de colo de útero?”, “Tem ou teve outras neoplasias?” (Id. 17922966, pág. 2).

A partir da leitura dessas perguntas é possível concluir que o contrato não se limita somente aos casos de câncer de mama ou de colo de útero, porquanto há expresso questionamento se a Apelada tem ou teve outras neoplasias, e, como se sabe uma neoplasia nada mais é do que um câncer.

Ora, não há nenhuma previsão expressa de exclusão de determinado tipo de câncer e, como visto, há pergunta acerca da existência ou não de outros tipos de câncer, de forma que é possível concluir que todos os tipos seriam passíveis de indenização, o que é autorizado pelo artigo 47 do CDC ao dispor que “as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. ”

Ademais, a excludente de determinado tipo de câncer seria uma cláusula limitativa
do direito do consumidor e devem ser redigidas em destaque e informadas ao segurado quando da contratação, consoante exegese dos arts. 6o, III e 54, § 4o, do CDC, o que não ocorreu no caso concreto.

A propósito:

E M E N T A – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NO ORDENAMENTO JURÍDICO EM VIGOR – REJEITADA – LAUDO PERICIAL QUE CONCLUI PELA EXISTÊNCIA DE INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR ACIDENTE – APLICAÇÃO DA DA TABELA SUSEP AFASTADA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA NÃO DEMOSTRADA – INDENIZAÇÃO NO VALOR TOTAL DA APÓLICE – DEVIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA EMISSÃO DA APÓLICE DO SEGURO – COSSEGURO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – OCORRÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 761 DO CC – VERBA SUCUMBENCIAL MAJORADA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DAS RÉS DESPROVIDOS. 1. A exigência do prévio requerimento administrativo para ajuizar demanda de cobrança do seguro viola os princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição e da legalidade, por não existir regra jurídica nesse sentido no ordenamento jurídico em vigor. 2.
O contrato de seguro está submetido ao Código de Defesa do Consumidor, pois envolve típica relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.
3.
As cláusulas limitativas de direito do consumidor devem ser redigida em destaque e informadas ao segurado quando da contratação, consoante exegese dos arts. 6o, III e 54, § 4o, do CDC.
4. Tendo a perícia concluído que a incapacidade funcional que acomete o segurado é parcial e permanente, faz ele jus ao recebimento da verba indenizatória prevista para o caso de "Invalidez Funcional Permanente Total por Acidente". 5. O montante indenizatório devido em caso de invalidez por acidente, deve ser aquele informado no "Certificado Individual do Seguro de Vida em Grupo" fornecido ao requerente no momento da contratação, não prevalecendo as reduções previstas na Tabela da SUSEP por inexistir provas de que o consumidor tinha prévia ciência da vinculação desta tabela ao instrumento contratual celebrado. 6. A correção monetária deve incidir desde a contratação do seguro, haja vista que tal data foi o último marco em que o valor da indenização foi corrigido monetariamente. 7. Na apólice entregue ao segurado permanece a apelada Mapfre Vida S/A como seguradora líder, sendo ela obrigada a arcar com eventual indenização, mormente porque não é proporcional impor à parte mais fraca na relação o ônus pela informação deficitária. (TJ-MS - APL: 08279692220158120001 MS 0827969-22.2015.8.12.0001, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 27/02/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2019)

O argumento da empresa Apelante, por se tratar de uma limitação do direito do consumidor, somente seria aplicável se houvesse no caso a exclusão expressa dos demais tipos de câncer que não o de mama ou o de colo de útero, de forma a atender os
arts. 6o, III e 54, § 4o, do CDC.

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

[...]

III -
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviço
s, com especificação correta de quantidade,
características
, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

E

Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

[...]

§ 4°
As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão
. (Destaquei)

Acerca dessa questão a sentença de forma escorreita se manifestou nos seguintes termos:

“[...] Tendo em vista que, na apólice do seguro não existia nenhuma previsão expressa onde era possível se verificar o tipo de câncer passível de indenização, se leva a crer que todos os tipos da referida enfermidade seriam suscetíveis de indenização à parte contratante, desta forma, com base nas alegações apresentadas pelos requeridos onde contrapõem a apólice apresentada pela autora, às fls. 24/26, o presente contrato não foi redigido de forma clara e em destaque, devendo, neste caso, o direito do consumidor ser salvaguardado, com base no art. 4o, inciso I do Código de Defesa do Consumidor. [...]” (Id. 17922953, pág. 6)

Outrossim afirma não existir danos morais, pois “ainda que a Apelada tenha passado por situação de desconforto, os alegados aborrecimentos e dissabores sofridos não se traduzem na constituição do falado dano moral.”

Consoante já afirmado a lide deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, de forma que acerca da matéria debatida nestes autos a responsabilidade é objetiva nos termos do artigo 14 do CDC.

Nesse contexto, o argumento da empresa Apelante não se sustenta, porquanto a parte Apelada possuía direito a indenização, eis que não havia previsão no contrato de exclusão da patologia existente, e a seguradora negou a indenização, o que caracteriza falha na prestação de serviço que por sua vez autoriza a condenação das Apelantes a indenizar a Apelada pelo dano moral sofrido.

Isto porque, a questão trazida aos autos longe esta de caracterizar mero aborrecimento, pois este decorre do dia a dia, e não se mostra crível assentar que o diagnóstico um câncer de tireoide é algo cotidiano na vida de uma pessoa.

Configurados os requisitos da responsabilidade civil é inconteste o direito do recorrido à indenização por dano moral, de forma que passo a análise do quantum indenizatório, pois os recorrentes pugnaram pela sua minoração.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 12.000,00 (doze mil) fixados pelo magistrado de primeira instância, a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações conheço parcialmente do recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A. e na parte que conheço
NEGO PROVIMENTO,
bem como
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
pela Companhia de Seguros Aliança do Brasil.

Em razão do improvimento da irresignação do recorrente, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada em desfavor da parte recorrente para 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020